Tribunal: STF
Processo: HC 267901
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que indeferiu o pedido liminar no HC nº 1.068.293/MG.
Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, quanto aos crimes previstos nos arts. 33 da Lei 11.343/06 e 311 do Código Penal, e de 1 mês de detenção, no regime aberto, pelo delito do art. 12 da Lei 10.826/03.
Nesse writ, a defesa sustenta a inidoneidade dos fundamentos para manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. 
Aponta que seria o caso de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão da ausência de requisitos concretos do art. 312 do CPP. 
Requer-se, ao final:
“o conhecimento e o deferimento da presente ordem de Habeas Corpus para que, ao final, seja a medida liminar confirmada, concedendo-se a ordem em definitivo para: 
1. Revogar a prisão preventiva do Paciente, com a imediata expedição do respectivo ALVARÁ DE SOLTURA.
 2. Subsidiariamente, que seja determinada a sua substituição por uma ou mais das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que Vossa Excelência entender cabíveis e proporcionais ao caso concreto.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar, pois, ao contrário do que foi consignado pela impetrante, no ato apontado como coator consta que o voto proferido pelo vogal foi vencido, em parte, prevalecendo o voto do relator, que manteve a condenação do paciente em regime fechado (fl. 16). 
Ademais, à primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que, de todo modo, poderá ser mais bem avaliado no momento do julgamento definitivo do writ. 
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos, no prazo de 10 dias. 
Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer.” (e-doc. 1, fl. 48-49)

A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada. 
Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.
Não há nesse ato ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder.
Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, também não caracterizando esta conduta constrangimento ilegal. 
Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 
Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente